Tribunal: STF
Processo: AR 2786
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de ação rescisória, com pedido de liminar, ajuizada com fundamento no art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, com a finalidade de rescindir o acórdão proferido pelo Plenário desta Corte no ARE 1.172.278, de relatoria do Min. Dias Toffoli (Presidente), que não conheceu do agravo interno contra a decisão que não conhecera do recurso extraordinário, por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, nos termos da Súmula 287/STF. Esse acórdão foi assim ementado:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. 2. Agravo regimental do qual não se conhece. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”.
    Os autores relatam que: 
    “(…) adquiriram da ré, em 2003, um imóvel na Barra da Tijuca – RJ, por R$ 637.655,20 (seiscentos e trinta e sete mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos) e após pagarem R$ 497.729,80 (quatrocentos e noventa e sete mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), tiveram a infeliz surpresa de saber qual ainda deviam R$630.725,79 (seiscentos e trinta mil, setecentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos), tornando impossível a quitação do financiamento do contrato em razão do novo e indevido valor apresentado pela ré.
    2 – Os autores ingressaram com ação de REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, em face da ré, perante a 15ª Vara Cível do Rio de Janeiro – RJ, processo nº 0096510 -34.2004.8.19.0001, tendo a mesma transitado em julgado sem êxito para os autores (documentos 45-49)
    3 – A ré ingressou com ação de REINTEGRAÇÃO DE POSSE, em face dos autores, perante a 4ª Vara Cível Regional da Barra da Tijuca – RJ, processo nº 0007274 - 92.2005.8.19.0209, já que a mesma afirma ter cumprido todos os procedimentos legais (conforme documentos acostados a presente de letras, A/Z, à saber)”.
    Sustentam que, ao ler as cláusulas da escritura pública de compra e venda, constataram que teriam outorgado procuração à ré, com poderes amplos, gerais e irrestritos, para representar os autores em todos os atos relativos a qualquer evento relativo ao imóvel (conforme documento anexado aos autos), mas que isso só teria ocorrido porque acreditavam tratar-se de pessoa séria e proba.
    Continuam narrando que:
    “4 – Ao tomar conhecimento da realização de 02 (dois) leilões de venda do imóvel em tela sem a presença dos autores, os mesmos passaram então a investigar como tal poderia ter ocorrido e concluíram que a ré ‘ NOTIFICOU’ os autores da realização dos leilões, sendo que ela mesma recebeu a notificação.
    4.1 – Sem saber de nada, os infelizes autores, que poderiam ter comparecido ao ato e arrematado o imóvel pelo valor mínimo ofertado, no caso R$ 754.229,66 (setecentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos) deixaram fluir esta oportunidade, por total desconhecimento da data dos leilões, conforme documentos em anexo a presente (35/36).
    5 – Nem mesmo a notificação da ausência dos autores no leilão foi possível, em razão dos mesmos terem sido representados por um certo Sr. ANDRÉ DA SILVA MARTINS, que os autores jamais conheceram ou ouviram falar!! Conforme documentos em anexo a presente (37/38).
    (…)
    6 – Restou ainda controverso se a ré já teria acionado a seguradora responsável pela apólice de seguros, paga pelos autores, que garantiria o pagamento do valor devido pelos mesmos, sendo certo que a se confirmar esta informação, fica claro que a ré jamais poderia ter pago o imposto de transmissão e transferido o imóvel para o próprio nome, haja vista, que estando o imóvel quitado pela seguradora, os autores evidentemente, passariam a ser devedores da seguradora, e não mais da ré, sob pena de estar caracterizado o enriquecimento sem causa, já que a ré, neste caso, teria ficado com o valor recebido da seguradora e com o apartamento dos autores, cumulativamente, conforme documentos em anexo a presente (39/40).
    7 - A ré driblou ainda o Capítulo X, Cláusula 10.1, da Escritura de Compra e Venda, ao buscar a proteção do Judiciário no presente lítigio, haja vista, haver a previsão expressa de que os conflitos entre as partes, deveriam ser solucionados por ARBITRAGEM, tendo sido designado para este fim a COMISSÃO DE ARBIRTRAGEM DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, conforme documentos em anexo a presente (41/42)
    8 – Como se pode verificar Sr. Ministro, os autores foram totalmente ludibriados pela ré e demais envolvidos neste evento”.
    Ao final, requerem: 
    “a – Seja deferida MEDIDA LIMINAR, suspendendo o curso da ação de REINTEGRAÇÃO DE POSSE, em face dos autores, perante a 4ª Vara Cível Regional da Barra da Tijuca – RJ, processo n. 0007274 - 92.2005.8.19.0209, mantendo os autores e seus filhos no imóvel objeto da presente lide até decisão final neste feito.
    B - Seja oficiado o Ilustre Oficial do 9º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro – RJ, determinando ao mesmo que não averbe na matrícula nº 251.487, nenhum tipo de transação onerosa ou não, referente ao imóvel em tela, sem a prévia e expressa autorização deste STF, sob pena de crime de desobediência e multa pessoal.
    (…)
    E finalmente se julgada PROCEDENTE, a presente demanda, com fundamento no art. 966, Inciso VII do CPC, diante da comprovada fraude executada pela ré, que se utilizou de procurador (desconhecido dos autores) que recebeu a notificação de realização dos leilões ocorridos em data de 09/05/2005 e 20/05/2005 e não comunicou aos mesmos, que por este motivo deixaram de comparecer aos leilões e utilizarem-se da prerrogativa de permanecerem em imóvel próprio.
    Esta fraude foi decisiva para a prolação da sentença monocrática, acórdão e demais decisões proferidas ao longo de mais de10 (dez) anos, que julgaram de forma desfavorável aos autores. Devendo ser decretado a rescisão da sentença monocrática e demais julgados proferidos nos recursos posteriores. Determinando ainda o prosseguimento da ação monocrática com a realização de novo leilão, desta vez, assegurada a presença dos autores. Requer, ainda a condenação da ré, nas custas processuais e em honorários advocatícios, independente da condenação em 20% do valor do imóvel, a título de litigância de má-fé.
    (...)
    12 – O direito dos autores de recorrer ao Supremo Tribunal Federal, através de AÇÃO RESCISÓRIA, comprovando documentalmente terem sido enganados pela ré e demais envolvidos, com uma falsa notificação para comparecimento no Leilão do imóvel em litígio, encontra fundamento no artigo 966, Inciso VII do CPC, que textua: obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”.
    É o relatório. Passo a decidir. 
    De pronto, registro que não compete ao Supremo Tribunal Federal o processamento e julgamento de ações rescisórias visando a desconstituir decisões proferidas por outros órgãos judiciários, não estando presente a hipótese prevista na alínea “j” do inciso I do art. 102 da CF, conforme passo a expor. 
    Inicialmente, em se tratando de incompetência absoluta, é possível ao órgão jurisdicional apreciar tal questão independentemente de pronunciamento das partes (ex officio), com fundamento no §1º art. 64 do CPC, a saber: 
    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. 
    §1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”. 
    Não obstante a parte autora tenha apontado, em sua petição inicial, esta Corte como o órgão responsável para a apreciação da ação principal, o art. 102, inciso I, da Constituição, que traz o rol das competências originárias do Supremo Tribunal Federal, somente prevê o julgamento de ações rescisórias de seus próprios julgados. Vejamos: 
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    (...) 
    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados”.(grifo nosso) 
    Em outras palavras, o texto constitucional não menciona a rescisão de julgados de outros tribunais como hipótese de competência originária desta Corte, a qual é de direito estrito e não admite interpretação extensiva. 
    In casu, a decisão apontada como rescindenda pelo autor (ARE 1.172.178) não examinou o mérito da controvérsia, tendo em vista que não houve qualquer análise acerca dos fatos e fundamentos jurídicos apresentados nesta ação rescisória. Confiram-se as razões de não conhecimento do agravo interno, no voto prolatado pelo Plenário desta Corte, apontado como decisão rescindenda: 
    "A irresignação não merece prosperar.
    Na decisão ora agravada foi negado seguimento ao agravo sob o fundamento de ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que não admitiu o apelo extremo na origem (incidência da Súmula 287/STF).
    No presente agravo regimental, os agravantes repetem o mesmo equívoco, uma vez que não impugnaram o fundamento utilizado na decisão ora agravada. Não demonstraram, desse modo, o desacerto da decisão.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso em tela.
    Nesse sentido, anotem-se: 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE n. 1.005.678-AgR, Plenário, Relatora a Ministra Cármen Lúcia - Presidente, DJe 21/3/17)
    ‘DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOSDA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada e A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo interno não conhecido’. (ARE nº 1.131.108/DF -AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/10/18) 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ISS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LISTA DE SERVIÇOS DO DECRETO LEI 406/1968 E LEI COMPLEMENTAR 56/87. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃOAGRAVADA. INVIABILIDADE DO RECURSO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A controvérsia posta nos autos demanda o reexame da interpretação conferida à legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como nova análise do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279. II O agravante não atacou todos os fundamentos da decisão agravada, que, por tal razão, deve ser mantida por suas próprias razões. III Agravo regimental a que se nega provimento’. (AI nº 859.920/MG AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/6/14) 
    Não conheço do agravo regimental”. 
    Portanto, verifica-se do excerto transcrito, que a decisão proferida por esta Corte não analisou as questões discutidas nesta ação, relativas a eventual fraude ocorrida no leilão, arbitragem e seguro do imóvel. 
    Nessa esteira, é importante ressaltar que, além de não haver previsão no texto constitucional da rescisão de julgados de outros tribunais como hipótese de competência originária desta Corte, como já dito acima, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que para o conhecimento de ação rescisória, pelo Supremo Tribunal, é imprescindível que a decisão que se pretende rescindir tenha versado sobre o mérito da divergência (ainda que não conhecido o RE ou desprovido o agravo correlato), o que não é o caso dos autos. 
    Desse modo, entendo que é caso de incompetência desta Corte para apreciar o feito, tendo em vista o disposto nos enunciados das Súmulas 249 e 515 do STF, respectivamente, in verbis : 
    Súmula 249: “É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida”. 
    Súmula 515: “A competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisória”. (grifo nosso) 
    Vê-se, pois, que a conjugação das citadas súmulas conduz ao seguinte entendimento: reconhece-se a competência do STF caso a decisão rescindenda não tenha conhecido do apelo extremo ou negado provimento ao agravo mas tenha enfrentado a questão federal controvertida; ao revés, a incompetência sobressai-se na hipótese de a questão apreciada no recurso extraordinário ser diversa da suscitada na demanda rescisória. Esta última situação é o caso dos autos. 
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA PROFERIDA POR TRIBUNAL DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO RESCISÓRIA. Nos termos do art. 102, I, j, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a ação rescisória de seus julgados, não detendo, pois, competência para julgar o pedido de desconstituição de decisão emanada de Tribunal do Trabalho. Agravo regimental conhecido e não provido”. (AR-AgR 2.336, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 16.2.2016, grifo nosso) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DO STF. JUÍZO RESCISÓRIO DOS PRÓPRIOS JULGADOS. ART. 102, I, J, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para o exame de juízo rescisório deve ser interpretada nos estreitos limites do art. 102, I, j, da Constituição Federal, logo se restringe aos casos em que o remédio processual é ajuizado contra os seus próprios julgados. Súmula 515 do STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AR-AgR 2.171, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 4.12.2015, grifo nosso) 
    “AÇÃO RESCISÓRIA DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA EXAME DE QUESTÕES EMINENTEMENTE FORMAIS MATÉRIA DE FUNDO QUE SEQUER CONSTITUIU OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO JULGADO RESCINDENDO AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal apenas dispõe de competência originária para processar e julgar as ações rescisórias, quando estas forem promovidas contra decisões que, emanadas desta Corte, hajam efetivamente examinado a questão constitucional controvertida, situação inocorrente na espécie”. (AR-AgR 2.073, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 14.8.2014) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO PEDIDO, POR MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DESOBRIGOU OS AGRAVADOS DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI - PELO SISTEMA DE ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. LEI MUNICIPAL PAULISTA N. 11.154/91. 1. Alegada existência de anterior decisão favorável ao agravante e que lhe fora favorável, com trânsito em julgado e objeto de novo mandado de segurança com resultado divergente. Matéria que o Agravante deixou de alegar no momento processual adequado, conforme destacou a decisão rescindenda. Preclusão. 2. A ação rescisória não se presta a nova análise das questões julgadas no acórdão rescindendo. Precedentes. 3. A competência rescisória deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ação rescisória restringe-se aos casos em que ela é ajuizada contra os seus próprios julgados. A pretensão rescindenda deveria ter sido interposta contra o julgado do Tribunal Estadual Paulista. Súmula 515 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (AR-AgR 1.778, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20.8.2010, grifo nosso) 
    Ante o exposto, não conheço da presente ação rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF), por manifesta incompetência desta Corte para seu processamento e determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para as providências que entender cabíveis. 
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente